Tribunal: STF
Processo: ARE 1400618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ILEGITIMIDADE PASSIVA - Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda - Preliminar de legitimidade passiva da Fazenda Paulista acolhida.



    CONTRATO ADMINISTRATIVO - Pretensão ao reequilíbrio financeiro de contrato de concessão de rodovias em razão de superveniente alteração das normas de segurança e sinalização de trânsito - Inadmissibilidade - Responsabilidade do concessionário relativa ao escopo da sua prestação de serviço público - Adequação técnica necessária em razão do interesse público - Previsão explicita no edital e no contrato da obrigação assumida - Evolução natural da técnica nas diretrizes de segurança que deve ser observada - Ação julgada extinta em face da Fazenda Paulista, e improcedente em face da ARTESP - Apelação da autora parcialmente provida, tão somente para o fim de afirmar a legitimidade passiva da Fazenda, mantido no mais o decreto de improcedência da ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 37, caput e inciso XXI; 175, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, o objeto da concessão é cristalino ao especificar a função de ampliação atinente à implantação ou adequação aos níveis de serviço ou normas de segurança, de acessos, intersecções e dispositivos de segurança, durante todo o período da concessão (artigo 5º, inciso III, alínea 'c', do Edital de Licitação nº 020/CIC/98 - fls 390).



    Não se ignora a redação da cláusula 25.1 contrato de concessão concernente ao equilíbrio econômico-financeiro (fls 46):



    [...]



    Mas, tal cláusula não pode ser analisada isoladamente.



    Atentemos ao disposto na cláusula 24.3: Variações de custos decorrentes das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA em relação ao previsto no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado na proposta não serão considerados para efeito de equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA sua correta avaliação (fls 45).



    É o presente caso.



    A autora comprometeu-se à prestação de serviço público de manutenção e conservação das vias segundo as diretrizes de segurança que lhes são intrínsecas.



    A alteração das normas de segurança não se trata de mudança unilateral da ARTESP, mas sim de atualização das normas de segurança frente à evolução das técnicas atuais.



    Aliás, no item 2.1, do anexo 7, discrimina-se o dever de adoção de todos os melhoramentos do sistema deverão atender aos padrões e especificações de operação, projeto e construção do CONTRATANTE. Acrescenta ainda que em caso de divergência no conteúdo dos manuais, normas especificações, deverão prevalecer os definidos nos documento atuais, aprovados pela CONTRATANTE (fls 503).



    Patente a responsabilidade da requerida ante a abrangência pelo escopo de atuação nos termos do contrato da concessão.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente